Tribunal: STF
Processo: ARE 1571995
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. COCAÍNA. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EXTENSIVA A OUTRAS SUBSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por E.L.R., em face do acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assim ementado:



    “APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE MEDIDA DE ADVERTÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. TEMA 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE AFASTOU A TIPICIDADE QUANTO AO PORTE DA SUBSTÂNCIA CANNABIS SATIVA (MACONHA). APELANTE NA POSSE DE COCAÍNA. EFEITOS DA DECISÃO NÃO ESTENDIDOS A TAL ENTORPECENTE. SENTENÇA MANTIDA.”



    (Apelação Criminal Nº 5035586-31.2024.8.24.0033/SC, 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina,  Relator: Desembargador Luiz Neri Oliveira de Souza, j. 22/05/2025)  



    Na minuta, sustenta-se contrariedade ao Tema nº 506 da Repercussão Geral. 



    Aduz que a conduta do recorrente de portar 3g de cocaína é atípica, visto que o art. 28 da Lei 11.343/2006 é substancialmente inconstitucional, por não guardar a necessária compatibilidade com a Constituição da República. 



    Argumenta que “embora o precedente qualificado tenha restringido a descriminalização do porte para uso apenas da substância cannabis sativa, não há razão para deixar de aplicar a orientação firmada no Tema 506/STF às demais substâncias”.



    Ressalta que “o art. 28 da Lei 11.343/06 não é proporcional em sentido estrito, já que a intensidade do direito fundamental à autonomia atingido é menor que a importância da realização do direito à saúde pública que fundamenta o dispositivo. Desse modo, porquanto desproporcional, o dispositivo é incompatível materialmente com a Constituição da República e, por isso, deve ser expungido do ordenamento jurídico brasileiro, de modo que o porte de drogas para consumo próprio não é mais considerado crime”.



    Requer, ao fim, o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a inconstitucionalidade material do art. 28 da Lei 11.343/2006 em relação a todas a substância e, consequentemente, seja absolvido o recorrente. 



    É o relatório. Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 635.659-RG/SP (Tema 506-RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, que fixou a seguinte tese:  



    “(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 



    (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



    (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 



    (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”



    No caso em análise, o Tribunal a quo entendeu que, embora tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 28 da Lei 11.343/2006, foi afastado do dispositivo o efeito de natureza penal apenas em relação à cannabis sativa. Por essa razão, ressaltou que “ na posse do apelante foram apreendidas "3g (três gramas) de substância análoga à cocaína". Dessa forma, considerando que a temática foi específica a determinado tipo de droga, não se pode estender os efeitos do decisum ao recorrente, pois eventual conduta por ele perpetrada reveste-se de tipicidade material”.



    Verifica-se que a decisão recorrida está alinhada à tese firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, que declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, especificamente em relação à maconha, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal. Até o advento de legislação específica, mantiveram-se as sanções de advertência sobre os efeitos das drogas e a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, a serem “aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta”. 



    Nesse sentido, reitero que a tese fixada no Tema 506 da Repercussão Geral refere-se especificamente à posse de cannabis sativa (maconha), não se estendendo a outras substâncias entorpecentes. No caso em apreço, foi encontrada cocaína em poder do agravante, razão pela qual a conduta a ele imputada permanece típica, mostrando-se inaplicável o entendimento firmado por esta Corte no referido julgamento.



    Não se justifica, portanto, a aplicação extensiva do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal a outras substâncias entorpecentes, como a cocaína, ainda que em quantidade ínfima ou inexpressiva.



    Conforme destacou a Ministra Cármen Lúcia na decisão monocrática proferida no RE 1.550.417/RJ, DJe 09.06.2025, “esse entendimento não permite, todavia, a conclusão de que a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes diversos da maconha seja julgada atípica, pelo fundamento de ofensa ao princípio da lesividade, uma vez que, além de não ser possível estender o decidido no Recurso Extraordinário n. 635.659/SP a outros entorpecentes, não houve deliberação sobre parâmetros objetivos acerca da quantidade de outros entorpecentes que poderia conduzir à compreensão de que a conduta praticada não gera lesão ao bem jurídico que a norma visa proteger, como assentado no acórdão recorrido do Tribunal estadual”.



    Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.537.241/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.02.2025; RE 1.550.417/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 09.06.2025; ARE 1.151.943/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.02.2025.



    Nessa prisma, o acórdão proferido pelo Tribunal local está em consonância com o decisum proferido no Tema 506 da Repercussão Geral, razão pela qual, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente